Tribunal: TJPA
Processo: 0833615-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833615-82.2022.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY CHARLES DE LIMA NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0833615-82.2022.8.14.0301

APELANTE
: SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SAO PAULO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - SP249220-A

APELADO
: SIDNEY CHARLES DE LIMA NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR: AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO APÓS INGRESSO NA GRADUAÇÃO. MATRÍCULA, REMATRÍCULAS, AVALIAÇÕES, COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DECLARAÇÕES PELA INSTITUIÇÃO. RECUSA POSTERIOR INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BOA-FÉ OBJETIVA, CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda. (UNICID) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a expedição e entrega do diploma de conclusão do curso de Educação Física – Licenciatura (EAD) ao autor, concluído no primeiro semestre de 2021 com colação de grau em 27/08/2021, e condenando a instituição ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, após negativa administrativa fundada na alegação de que o ensino médio teria sido concluído após o início da graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se é lícita a recusa da instituição de ensino em expedir diploma após permitir a matrícula, a permanência, a conclusão do curso e a colação de grau do aluno, sob alegação de irregularidade documental referente à conclusão do ensino médio; e estabelecer se a negativa de expedição do diploma, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 44, II, da Lei nº 9.394/1996 estabelece a conclusão do ensino médio como requisito para ingresso em curso de graduação, impondo à instituição o dever de verificar a regularidade documental no ato da matrícula.

A instituição admite o aluno em 2017 e, durante aproximadamente cinco anos, permite matrícula e sucessivas rematrículas, frequência, avaliações e pagamento de mensalidades, culminando na conclusão do curso e colação de grau, sem apontar irregularidade documental no momento oportuno.

A recusa de expedição do diploma apenas após a conclusão do curso evidencia falha na prestação do serviço educacional, pois transfere ao aluno as consequências de providência administrativa que competia à própria instituição realizar previamente.

A instituição não pode se beneficiar de sua própria omissão para negar o diploma, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da segurança jurídica, especialmente quando o aluno já recebeu certidão de conclusão de curso e declaração de colação de grau.

A apresentação do certificado de conclusão do ensino médio antes do término da graduação afasta impedimento para a emissão do diploma, diante do cumprimento integral das exigências acadêmicas.

A negativa injustificada de expedição do diploma supera mero aborrecimento, pois impede o exercício profissional e frustra a legítima expectativa criada pela própria instituição, configurando dano moral.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de dano moral observa razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem se mostrar irrisório ou excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição de ensino que admite o aluno, permite a integralização do curso e realiza a colação de grau não pode, apenas ao final, negar a expedição do diploma com fundamento em irregularidade documental do ensino médio que deveria ter sido verificada no ato da matrícula. 2. A recusa injustificada de expedição do diploma, após a conclusão do curso superior, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral, quando impede o exercício profissional e frustra a expectativa legítima do aluno. 3. Mantém-se a indenização por dano moral fixada em patamar proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1015316-01.2017.0.2002, Rel. Desa. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 27.04.2021, publ. 05.05.2021; TJSP, Apelação Cível nº 0005108-65.2015.8.26.0428, Rel. Des. Carlos Nunes, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2018; TJCE, Apelação Cível nº 0056918-34.2021.8.06.0167, Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araujo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 13.02.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000916-73.2021.8.26.0004, Rel. Desa. Berenice Marcondes Cesar, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2021; TJSP, Recurso Inominado nº 1001346-54.2021.8.26.0156, Rel. Juiz Leonardo Delfino, 2ª Turma Cível e Criminal, j. 31.01.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda., mantenedora da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por SIDNEY CHARLES DE LIMA NUNES.

Narra o autor na petição inicial (ID 28382200) que ingressou, no ano de 2017, no curso de Educação Física – Licenciatura, na modalidade de ensino a distância, ofertado pela instituição demandada, concluindo regularmente a graduação no primeiro semestre de 2021, com colação de grau realizada em 27/08/2021, conforme documentação acostada aos autos.

Aduz que, ao solicitar administrativamente a expedição do diploma de conclusão do curso superior, teve seu pedido indeferido pela instituição de ensino, sob o fundamento de que a conclusão do ensino médio teria ocorrido em momento posterior ao início da graduação, circunstância que violaria cláusula contratual que exige a conclusão do ensino médio antes do ingresso no curso superior.

Sustenta, entretanto, que tal irregularidade jamais foi apontada pela instituição durante o período de realização do curso, tendo a ré permitido sua matrícula, frequência às aulas, realização de avaliações, sucessivas rematrículas semestrais e o pagamento das mensalidades ao longo de aproximadamente cinco anos. Afirma, ainda, que chegou a receber certidão de conclusão de curso e declaração de colação de grau, razão pela qual entende indevida a posterior negativa de expedição do diploma.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo, em síntese, a expedição e entrega do diploma de conclusão do curso, bem como a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos decorrentes da impossibilidade de ingressar no mercado de trabalho e de prosseguir em sua formação acadêmica.

Regularmente citada, a instituição de ensino apresentou contestação (ID 28382220) na qual defendeu a legalidade da negativa administrativa, sustentando que o autor não teria atendido aos requisitos necessários para a obtenção do diploma, porquanto a conclusão do ensino médio ocorreu após o início da graduação, em desacordo com as normas educacionais e contratuais aplicáveis.

Sobreveio sentença (ID 28382236), por meio da qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a instituição demandada procedesse à expedição e entrega do diploma do autor, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs a presente apelação, na qual sustenta, em síntese, a reforma da sentença, reiterando a regularidade de sua conduta e a impossibilidade de expedição do diploma diante da alegada irregularidade quanto à conclusão do ensino médio. Dessa forma, requereu a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido autoral.

Em contrarrazões (ID 28382245), o apelado rechaça os argumentos da apelante e pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de documento de ID 28382239, pg. 4.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da conduta da instituição de ensino apelante que se recusou a expedir o diploma de conclusão do curso superior ao autor, sob o argumento de irregularidade na documentação relativa à conclusão do ensino médio.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o apelado foi regularmente matriculado pela instituição de ensino no curso de Educação Física – Licenciatura, tendo frequentado as aulas, realizado avaliações, efetuado o pagamento das mensalidades e, ao final, concluído o curso com a respectiva colação de grau.

O magistrado de origem, ao analisar a demanda, determinou que a instituição de ensino procedesse à entrega do diploma, fundamentando sua decisão na existência de vínculo jurídico entre as partes, na comprovação da conclusão do curso e na circunstância de que a negativa de expedição do diploma impede o exercício da profissão pelo aluno.

De fato, o art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) dispõe que os cursos de graduação se destinam a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. A previsão legal, portanto, estabelece como requisito para ingresso no ensino superior a prévia conclusão da educação básica.

Todavia, não pode a instituição apelante invocar tal dispositivo legal para justificar sua conduta quando ela própria deixou de observar a exigência normativa no momento oportuno, ao admitir a matrícula do aluno sem a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.

Com efeito, verifica-se que a apelante permitiu o ingresso do estudante no curso superior, possibilitando-lhe cursar regularmente todas as disciplinas, realizar avaliações, efetuar sucessivas rematrículas e pagar as mensalidades ao longo de todo o período da graduação. Apenas após a conclusão do curso e a colação de grau é que passou a exigir a apresentação da referida documentação, recusando-se, então, a expedir o diploma.

Tal conduta revela manifesta falha na prestação do serviço educacional, uma vez que a verificação da regularidade da documentação do aluno constitui providência que deve ser realizada no ato da matrícula, e não posteriormente, quando o estudante já concluiu integralmente o curso superior.

Nesse contexto, permitir que a instituição de ensino se beneficie de sua própria omissão administrativa para negar a expedição do diploma equivaleria a legitimar comportamento contrário aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da segurança jurídica, além de transferir ao aluno as consequências de uma irregularidade imputável exclusivamente à própria instituição.

Ressalto, ainda, que, conforme demonstrado nos autos, o apelado apresentou o certificado de conclusão do ensino médio antes mesmo da conclusão do curso superior, circunstância que afasta qualquer impedimento para a emissão do diploma.

Dessa forma, revela-se indevida a recusa da instituição de ensino em expedir o diploma de conclusão de curso do apelado, sobretudo porque restou comprovado que o aluno cumpriu todas as exigências acadêmicas necessárias para a obtenção do título.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no mesmo sentido, reconhecendo que a instituição de ensino não pode negar a expedição de diploma após permitir a matrícula e a conclusão do curso pelo aluno, sob o argumento de irregularidades documentais que deveriam ter sido verificadas no momento da matrícula.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - NEGATIVA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO - ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA E CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR - QUESTIONAMENTO POSTERIOR QUANTO À VALIDADE - DESCABIMENTO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O questionamento acerca da validade dos documentos apresentados deveria ter sido feito como requisito para efetivação da matrícula, e não após a conclusão do curso - Tendo em vista o ato ilícito perpetrado pela requerida, é de rigor a sua condenação á expedição do diploma, bem como a indenização por danos morais - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Estando o valor arbitrado em primeiro grau de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a sentença apelada.

(TJ-MG - AC: 10153160101702002 Cataguases, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – ENTREGA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR – RECUSA DA INSTITUIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE IRREGULARIDADE NA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. A regularidade da documentação da candidata ao curso de nível superior deve ser apurada pela instituição por ocasião da matrícula, providência somente adotada após a colação de grau da aluna, configurada a falha na prestação de serviços. Ademais, em princípio, no ano da conclusão do ensino médio (2007), o colégio responsável encontrava-se habilitado para o exercício de suas atividades e, desse modo, duvidoso o aludido impedimento na expedição do diploma pela requerida – Direito à reparação pelos danos morais, ante a falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino - Indenização devida – Recusa injustificada – Frustração de expectativa – Impedimento do exercício da atividade profissional - Mantido o valor fixado em R$ 30.000,00, levando-se em conta as circunstâncias do caso - Caráter coibitivo da condenação, a fim de se reprimir novas condutas assemelhadas – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos principal e adesivo improvidos.

(TJ-SP - AC: 00051086520158260428 SP 0005108-65.2015.8.26.0428, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 18/09/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2018)

No que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

Como se extrai dos autos, o autor concluiu regularmente o curso superior de Educação Física – Licenciatura, tendo inclusive realizado a colação de grau, circunstância que, por si só, evidencia o cumprimento das exigências acadêmicas impostas pela instituição de ensino.

Todavia, apesar de ter permitido a matrícula do aluno, recebido as mensalidades durante todo o período do curso e reconhecido a conclusão da graduação, a instituição apelante recusou-se a expedir o diploma, sob o argumento de irregularidade documental relacionada à conclusão do ensino médio.

Tal conduta revela manifesta falha na prestação do serviço educacional, pois transferiu ao aluno os efeitos de uma irregularidade que deveria ter sido verificada no momento da matrícula, e não apenas após o término do curso.

A negativa injustificada de expedição do diploma extrapola o mero dissabor cotidiano, pois impede o exercício da profissão para a qual o aluno se qualificou, além de frustrar legítima expectativa criada pela própria instituição de ensino, que permitiu a realização integral do curso.

Nesse contexto, é evidente que a conduta da apelante ocasionou abalo de ordem moral, uma vez que submeteu o autor a situação de angústia, frustração e insegurança quanto ao reconhecimento de sua formação acadêmica, além de impedir sua inserção regular no mercado de trabalho.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a ocorrência de dano moral em situações semelhantes, nas quais a instituição de ensino, após permitir a conclusão do curso superior, nega indevidamente a expedição do diploma. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. DANO QUE EXASPERA O MERO INFORTÚNIO. RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE. DANO IN RE IPSA. DEVER DE REPARO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Para existir o dever de reparo, exige-se a comprovação de um ato lesivo (ilícito) e a demonstração de prejuízo material ou dano moral, havendo, entre ambos (ato ilícito e dano/prejuízo), um nexo de causalidade contínuo, em que não se verifique quaisquer das excludentes de culpabilidade. 2. A expedição do diploma se deu de forma tardia e o envio à interessada levou outro período irrazoável, totalizando quase 60 (sessenta) meses, não podendo este atraso e suas consequências serem consideradas mero infortúnio, como fazem crer os apelantes. 3. São indenizáveis os prejuízos causados pelo cerceio do direito ao exercício da profissão, notadamente quando injustificados, ocasionados pela omissão, negligência, intempestividade das providências atribuíveis à instituição de ensino. Precedentes do STJ e TJCE. 4. Recurso conhecido, mas desprovido (TJ-CE - AC: 00569183420218060167 Sobral, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO DE DANOS MORAIS . ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. DANOS MORAIS. Ocorrência. O atraso injustificado no cumprimento de obrigação assumida pela Ré configura ato lesivo à integridade moral da consumidora Autora . Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. Fixação do "quantum" indenizatório de acordo com as especificidades da lide e com a observação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento ilícito no patamar de R$ 5.000,00. HONORÁRIOS . Majoração. Possibilidade. Reforma parcial da r. sentença . RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10009167320218260004 São Paulo, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/10/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

RECURSO CONTRA SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO DE MODO RAZOÁVEL QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO . 1. O atraso na entrega de diploma por mais de dois anos após a realização do pedido gera danos morais in re ipsa. Precedentes do TJSP. 2 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SP - RI: 10013465420218260156 SP 1001346-54.2021.8 .26.0156, Relator.: Leonardo Delfino, Data de Julgamento: 31/01/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, observa-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta da instituição de ensino e os efeitos da lesão suportada pelo autor.

Com efeito, a indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar o sofrimento experimentado pela vítima e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica, desestimulando a repetição de condutas semelhantes pelo ofensor.

Nesse cenário, verifica-se que o montante fixado na sentença não se mostra excessivo nem irrisório, revelando-se adequado à natureza do dano causado e às particularidades da demanda, razão pela qual não há motivo para sua redução ou modificação.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito no tocante ao valor fixado, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto Posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026